Tribunal: STF
Processo: RHC 205262
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Ricardo Antunes, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 647.478/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 6 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos de violência doméstica e ameaça (art. 129, § 9.º e art. 147 c/c o art. 61, II, "f", ambos c/c o art. 69, todos do Código Penal, c/c ainda com 7.º, I e II, da Lei Maria da Penha). 
    Em apelação da defesa, a pena foi reduzida para 4 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto.
    A impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois, na segunda fase da dosimetria, houve aumento desproporcional da pena mediante o acréscimo de 2/3 (dois terços) relativamente à agravante do art. 61, II, “f” do CP - “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”. 
    Para tanto, aduz:
    “Sabe-se que o estabelecimento da pena, inclusive na 2ª. fase da dosimetria, não obedece a critérios aritméticos rígidos; contudo, a jurisprudência construiu parâmetros que devem ser seguidos. Um deles é o da utilização, por regra, da fração de até 1/6 sobre a pena-base para cada circunstância agravante. O emprego de fração mais grave ao réu demanda motivação idônea.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja aplicada a fração de 1/6 para a agravante versada no art. 61, II, “f” do CP.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CÓDIGO PENAL – CP. FRAÇÃO. DIMINUIÇÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, há que ser mantida a fração aplicada quando da aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, tendo em vista a fundamentação concreta e idônea apresentada na decisão justificando a majoração aplicada, em razão da prática de lesão corporal doméstica com maior gravidade pela violência psicológica em desfavor da vítima.
     2. Agravo desprovido. (Doc. 24)
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Ainda que assim não fosse, destaco trecho da decisão do eminente Ministro Joel Ilan Paciornik ora questionada: 
    “A parte impetrante busca, em suma, que seja revista a fração fixada no cálculo dosimétrico ao se considerar a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal. 
    O Tribunal de origem ao tratar do tema, destacou: 
    "Por fim, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial e para a agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, sob o argumento de que inexiste fundamentação robusta a esclarecer um patamar superior ao orientado jurisprudencialmente. 
    Tal pleito não merece provimento, pelas razões a seguir expostas. 
    De pronto, esclarece-se que o pedido referente à fração adotada a título de culpabilidade resta prejudicado, ante o afastamento do referido aumento. 
    Pois bem. A fração é utilizada de forma proporcional pelos julgadores. O critério, muito embora deva ser simétrico, é discricionário e visa, acima de tudo, a individualização da pena, consagrada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e a proporcionalidade da reprimenda, nas suas três vertentes: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.
     Isso não significa que, em determinados casos, quando as particularidades recomendarem, o sentenciante, fazendo uso de certa margem de discricionariedade que lhe é reservada, utilize fração diferente, acompanhada, é claro, de fundamentação idônea e concreta, em função do princípio da individualização da pena (vide Revisão Criminal1001714-76.2016.8.24.0000, Seção Criminal, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em22.2.2017).
     Reafirma-se o entendimento de que o magistrado não está adstrito à fração de 1/6 (um sexto) para o aumento decorrente do reconhecimento das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Porém, caso opte pelo emprego de fração maior, deverá sempre assentar fundamentos suficientes que naturalmente deverão encontrar correspondência nos autos. 
    No caso em tela, verifica que o Juiz fundamentou de maneira satisfatória sua decisão de aplicar a fração acima do usualmente estabelecido jurisprudencialmente para a agravante, conforme se extrai da sentença: 
    [...] Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, pois o crime foi praticado mediante violência psicológica, calhando destacar que a Lei n.11.340/06, ao regulamentar a matéria, estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação que lhe cause sofrimento psicológico, em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação (art. 7.º, II, da Lei Maria da Penha) (TJSC, Apelação Criminal n. 2010.056607-3, da Capital, Rel. Des. Substituto Túlio Pinheiro, j. em 5/4/2011). Cabe lembrar que tal circunstância não é inerente ao tipo penal violado, como ocorre na lesão corporal, de sorte que cabe sua incidência no caso em mesa [...]. Consoante exposto alhures, a ameaça praticada na seara familiar merece maior repreensão estatal em razão da gravidade da conduta tanto que há incidência da presente agravante, pois não fosse assim a punição seria igual a de uma ameaça perpetrada em outro contexto que não o doméstico, contrariando o compromisso firmado pelo Estado brasileiro de adotar políticas voltadas ao combate à violência contra a mulher na Convenção de Belém do Pará. Nesse pensar, entendo que aplicar a fração de 1/6 em face da agravante como costumeiramente se faz não é suficiente à completa reprovação do malfeito, pois na prática implicaria no aumento de poucos dias na pena base, a qual, por si só, já é bastante pífia. Dizendo de outro modo, o (...) critério, muito embora deva ser simétrico, é discricionário e visa, acima de tudo, a individualização da pena, consagrada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e a proporcionalidade da reprimenda, nas suas três vertentes: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito (Apelação Criminal n. 0000023-72.2016.8.24.0023, da Capital, Relator: Des. Carlos Alberto Civinski). Diante desta fundamentação, entendo que o aumento da pena em 20 dias se mostra proporcional à necessidade de uma maior repreensão a delitos desse jaez, razão pela qual vai a pena fixada em 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção (trecho extraído do parecer, evento 9). 
    Desse modo, verifica-se que a exasperação da agravante de violência doméstica acima do patamar normalmente utilizado por este Tribunal acompanhou fundamentação específica, o que não possibilita sua redução ao patamar de 1/6 (um sexto)." (fls. 44/45) 
    Com efeito, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, há que ser mantida a fração aplicada tendo em vista a justificativa concreta e idônea apresentada na decisão - mesmo que de forma simples - tendo em vista existir motivação explanada individualmente pela sentença proferida pelo magistrado de piso e mantida no acórdão guerreado. 
    Ademais, extrai-se das razões apresentadas pela instância primeva que, conforme relato dos fatos, o "autor disse que se a vítima se separar dele, ele irá ficar com a menina e irá matar a mesma" (fl. 39), situação que com certeza traz o enorme abalo psicológico relatado que se coloca muito além do previsto no tipo penal. Neste sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. COABITAÇÃO E CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA - ART. 61, II, "f", DO CÓDIGO PENAL E DA MAJORANTE ESPECÍFICA - ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE. AUMENTO DA PENA NA 2ª ETAPA DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    (...) 
    2. De acordo com o entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte é admissível, na segunda fase do cálculo da pena, que, em situações específicas, o julgador aplique aumento ou diminuição em patamar diverso da fração de 1/6 (um sexto). 
    (...) 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1872170/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/06/2020) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE UMA PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. SEGUNDA ETAPA DA DOSAGEM DE PENA. PATAMAR DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA PELA INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    (...) 
    3. O legislador penal deixou a cargo do Magistrado a escolha do patamar de aumento de pena por meio da incidência das agravantes genéricas previstas no art. 61, inciso II, do Código Penal. Desse modo, a jurisprudência desta Corte orienta no sentido da adoção da fração de 1/6, mínima prevista para majorantes e minorantes, autorizado, contudo, o uso de fração mais elevada quando presente fundamentação concreta. In casu, ainda que singela a fundamentação adotada por ocasião da segunda etapa da dosimetria da pena, extraem-se do bojo da sentença elementos concretos que justificam a adoção da fração mais elevada para agravamento da pena pelo reconhecimento do motivo fútil do crime e o meio cruel de execução do crime. Ademais, o Magistrado sentenciante optou por não incluir a constatada reincidência do agente como agravante do crime, relegando todas as suas quatro condenações irrecorríveis à primeira fase da dosagem da pena, de modo a não agravar ainda mais a reprimenda na etapa intermediária da dosimetria.
     Habeas corpus não conhecido. 
    (HC 369.2 29/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 28/10/2016)."
    No caso, diante da peculiaridade da violência perpetrada - a envolver ameaça de morte à filha da vítima, se esta decidisse romper o relacionamento afetivo mantido com o recorrente -, as instâncias ordinárias entenderam viável o implemento de 2/3 na segunda fase da dosimetria da pena, o que não revela ausência de fundamentação.
    Anoto, no ponto, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente